Tribunal: TCU
Processo: 005.763/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18647/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de monitoramento do Acórdão 430/2016-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Florentino Avelino da Costa, devido à proporcionalidade majorada de tempo exercido em atividades insalubres sem a correspondente comprovação de condições insalubres por laudo pericial; Considerando que em sede de pedido de reexame o Acórdão 430/2016-TCU-Primeira Câmara foi mantido pelo Acórdão 2797/2017-TCU-Primeira Câmara , de 9/5/2017, de relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; Considerando que, não-obstante as providências adotadas pela unidade jurisdicionada com vistas ao cumprimento do acórdão sob monitoramento, pesquisa ao Sistema de Óbito (Sisobi) demonstrou que o aposentado faleceu em 5/6/2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a"; c/c art. 260, § 5o, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato constante deste processo e arquivar estes autos, dando ciência desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, de acordo com os pareceres emitidos, peças 39 a 41: 1. Processo TC- Processo 005.763/2015-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Florentino Avelino da Costa (XXX.052.558-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.